Tribunal: TJMT
Processo: 0006310-86.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006310-86.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DONIZETE LOURENCO DOMINGUES - CPF: 507.740.189-68 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), AGNALDO FARIAS DE NOVAIS - CPF: 040.814.471-87 (APELANTE), AGNALDO FARIAS DE NOVAIS - CPF: 040.814.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRACELEBRADO PELO DEVEDOR/EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA/STJ N° 84 – POSSE DO ADQUIRENTE/TERCEIRO/EMBARGANTE ATUAL E DEMONSTRADA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA PELO BANCO/EXEQUENTE – EMBARGOS DE TERCEIROS ACOLHIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE/EMBARGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A resistência do exequente/embargado à pretensão deduzida pelo terceiro/embargante, baseada em contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado celebrado com o devedor/executado muito antes do ajuizamento da ação de execução, ainda que não registrado (Súmula/STJ no 84), impõe sua condenação aos ônus da sucumbência, consoante os termos da Súmula/STJ no 303.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006310-86.2017.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”(Proc. no 6310-86.2017.8.11.0020 – Código 90096), ajuizada contra o apelante por DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES, julgou procedente o pedido autoral para desconstituir/cancelar a penhora efetuada nos autos do Proc. no 1373-14.2009.8.11.0020 (Cód. 26968) sobre a área de 2,56 hectares, descrita às fls. 01/02 da inicial, do imóvel matriculado sob o no 8.064 do CRI de Alto Araguaia/MT, e, “com fundamento no princípio da causalidade (REsp 1452840/SP), dada a apresentação da impugnação”, condenou o Banco do Brasil (apelante) ao ressarcimento de custas e despesas processuais, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 63016490 - Pág. 2).

O Banco/apelante afirma que o ônus sucumbencial deve ser atribuído de acordo com o princípio da causalidade, de modo que, como “não contribuiu para a constrição do bem imóvel”, eis que “induzido em erro pelos executados da Execução Extrajudicial e pelo Apelado”, estes, sim, que deram causa à efetivação da constrição, devem responder integralmente pelo ônus sucumbencial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial que lhe foi imposta pela sentença (cf. Id. no 63016493).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 63016497, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de terceiros atravessados por Donizete Lourenço Domingues, cobiçando a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel
matriculado sob o no 8.064 do CRI de Alto Araguaia/MT no decorrer da ação de execução (Proc. no 1373-14.2009.8.11.0020 – Cód. 26968), ajuizada pelo Banco/embargado.

O pedido foi julgado procedente e o ônus sucumbencial foi integralmente atribuído ao Banco/apelante com apoio
no julgamento do REsp no 1.452.840/SP, datado de 14.09.2016, afetado à Segunda Seção conforme o rito do art. 1.010 do CPC;o eg. STJ uniformizou o entendimento de que, “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ – 1a Seção – REsp 1452840/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – Julgado em 14/09/2016 – Publicado no DJe 05/10/2016 – grifei).

O
eg. Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro da seguinte maneira: “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303).

No caso, mesmo ciente da existência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, realizado entre o embargante e o executado Agnaldo Farias de Novais no ano de 2003 (cf. Id. no 63015529 – Pág. 1/2), isto é, antes mesmo do ingresso da ação de execução pelo Banco/apelante (junho/2009), a instituição financeira (apelante) refutou a tese autoral por meio da impugnação vinculada ao Id. no 63016463, insistindo em que o próprio embargante confessara ter deixado de lavrar “escritura pública de compra e venda e procedido o registro do imóvel”, e que, assim, não haveria impedimento à realização da penhora (cf. Id. no 63016463 - Pág. 2).

Apesar da manifesta ausência de registro/transferência do imóvel para o embargante, o magistrado concluiu que, de acordo com a Súmula 84 do STJ, que estabelece que é “admissível a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” e, considerando que o embargante demonstrou posse atual sobre o imóvel penhorado, frisando, sobretudo, a celebração do contrato anteriormente ao ajuizamento da ação de execução, a procedência do pedido era medida impositiva.

Evidente, portanto, que o Banco/apelante apresentou fiel e explícita resistência à pretensão do embargante, devendo arcar com o ônus sucumbencial em sua integralidade, sendo afastado, portanto, a aplicação da Súm. 303 do STJ ao caso concreto.

À propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 303 DO STJ –
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação do enunciado sumulado no 303 do STJ somente é afastada quando o embargado opõe
resistência
à pretensão do embargante, desafiando o mérito dos
embargos
(TJDF; APC 2017.01.1.031312-6). Se constatada a
resistência
, por meio de contestação aos
embargos
de
terceiro
, para manter a constrição sobre o bem indicado, desafiando o próprio mérito dos
embargos
, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da causalidade.”(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0005202-47.2011.8.11.0015 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - Publicado no DJE 15/05/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO RESISTIDA - INAPLICABILIDADE DE SÚMULA No. 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp no. 848070/GO). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0000455-91.2015.8.11.0022 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 20/03/2019 - Publicado no DJE 22/03/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL PENHORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE. SÚMULA 303/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, não obstante a embargante não tenha providenciado o registro do formal de partilha do imóvel penhorado, o embargado arcará com a verba honorária, na medida em que, ao impugnar as pretensões deduzidas na inicial, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ser vencido na demanda. 2. Inaplicabilidade da Súmula 303/STJ ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 566.668/CE - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 10/09/2013 - DJe do dia 22/10/2013).

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020